Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação revocatória visando desconstituir contrato de promessa de compra e venda e reverter a propriedade do bem situado na QNN 27, Lote C, Torre B, apto. 1606, Ceilândia/DF, com matrícula n. 36.763, ficha 01, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na hipótese, a parte autora aduziu que, na data em que as partes rés efetivaram transação para a transferência da propriedade do mencionado bem, em 11/11/2020, já tramitava a ação executória n. 0710403-61.2018.8.07.0009, na qual o Sr. Israel Santos Gomes, alienante do imóvel, foi incluído em 27/7/2019, onde se cobra a importância original de R$142.455,36 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Registre-se que o devedor foi citado por edital em 28/9/2020 e, ciente da comunicação da existência do feito, manifestou-se nos autos em 23/11/2020, anunciando a oposição de embargos à execução, distribuídos em 18/11/2020.
2. A tese central da defesa dos réus, ora apelantes, consiste em alegar que o Sr. Israel figurava apenas como proprietário formal do imóvel, por ter “emprestado o nome” para realização do contrato de compra e venda e do financiamento da unidade imobiliária, em benefício do Sr. Thallisson, o qual supostamente detinha a posse direta do bem até a quitação do contrato de alienação fiduciária, ocasião em que procederam à transferência da propriedade para o nome daquele que seria o real proprietário do bem. Aduzem, ainda, que tal transação ocorreu antes de o alienante tomar conhecimento acerca da existência da ação executiva em seu desfavor, bem como que tal feito não seria capaz de, à época, tornar-lhe insolvente.
3. É incontroversa a anterioridade do débito cobrado nos autos da execução, na qual o Sr. Israel figura como devedor solidário. A relação parental entre os réus (Israel e Thalisson), bem como a relação profissional mantida entre o devedor alienante e a também adquirente, Keythy Rayanne, que atua como sua advogada nos autos da execução, por sua vez, reforçam a conclusão sobre o arranjo orquestrado para fraudar a execução e impedir que o credor satisfizesse o seu crédito, o que acentua a má-fé dos negociantes. Além disso, os autos da execução revelam a dificuldade que o credor tem enfrentado para receber o seu crédito, inclusive por não encontrar patrimônio executável em nome do Sr. Israel, o que denota que, desfazendo-se, naquela ocasião, de bem imóvel, a parte já era ou se tornou insolvente.
4. Evidenciados os requisitos da ação revocatória pela configuração da fraude contra credores, quais sejam, a anterioridade do débito, o conluio fraudulento e o prejuízo aos interesses do credor, deve ser mantida a r. sentença que declarou a ineficácia e desconstituiu a alienação do bem imóvel com fulcro nos arts. 158 e 159 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.